Tribunal: TCU
Processo: 014.254/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de cautelar proferida em sede de pedido de reexame interposto contra acórdão relativo ao acompanhamento de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexames interpostos contra o Acórdão 10/2023-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do RI/TCU, referendar , a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 112 destes autos, no sentido de determinar à " Aneel, cautelarmente , com base no art. 276 do Regimento Interno, a suspensão dos atos referentes ao Lote 6 do Leilão de Transmissão Aneel 2/2022, até o pronunciamento final a respeito do mérito recursal "; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Agência Nacional de Energia Elétrica e à Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista.